Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação civil. Nulidade da sentença por carência na fundamentação. Rejeitada. Anulação de assembleia. Decadência do direito. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento, repetição de indébito e indenização por danos morais. Associação civil sem fins lucrativos. Clube recreativo. Sócio remido. Rescisão contratual. Possibilidade. Ressarcimento dos valores pagos. Não cabimento. Propaganda enganosa e Descumprimento contratual não demonstrados. Cobrança de taxas de reforma e ampliação. Legalidade. Danos morais. Inocorrência. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na rescisão de contratos de compra e venda de títulos de sócio em associação recreativa sem fins lucrativos, anulação de assembleia, ressarcimento dos valores pagos, declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: i) a nulidade da sentença por carência de fundamentação; ii) a possibilidade de anulação de assembleia realizada no ano de 2013; iii) o cabimento da rescisão contratual com o ressarcimento de todos os valores pagos pelo autor, com fundamento na prática de propaganda enganosa e descumprimento contratual pela associação requerida; iv) a legalidade da cobrança de taxas de reforma e ampliação do sócio remido.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo examinou as provas acostadas aos autos e as alegações deduzidas pelas partes, sendo certo que o não acolhimento, pelo magistrado, da tese aventada pelo apelante ou a adoção de conclusão diversa da pretendida, mediante a interpretação judicial da situação, não implicam em vício na fundamentação a ensejar a anulação do julgado.
4. Nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Civil, decai em três anos o direito de anular as deliberações tomadas por órgãos de direção associativa quando violarem a lei ou estatuto, razão pela qual o direito do autor de anular assembleia realizada no ano de 2013 foi alcançado pela decadência.
5. A requerida se trata de uma associação recreativa sem fins lucrativos, cujas regras de contribuição para manutenção, reforma e ampliação do patrimônio e demais direitos e deveres dos associados são regidos pelo estatuto social, observadas as diretrizes do Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.
6. Como sócio remido, a parte autora poderia usufruir, de forma vitalícia, do empreendimento de lazer constituído pela apelada, além de outras vantagens e, por força do contrato de compra e venda de Título de Sócio sênior, teria o direito de uso vitalício de uma área, para nela construir, às suas expensas, um chalé, para uso próprio, de seus dependentes ou de terceiros.
7. Os contratos, o Estatuto Social e o Regimento Interno são claros quanto ao que fora adquirido pela parte autora e aos direitos e obrigações das partes, não havendo margem para interpretação quanto à natureza jurídica do negócio, que, ao contrário do alegado pelo apelante, não envolveu a compra de um terreno e não se trata de uma incorporação imobiliária.
8. Improcede a alegação de houve a prática de propaganda enganosa pela requerida, pois a publicidade apresentada ao tempo de aquisição dos títulos evidenciou de forma clara o que o autor estava adquirindo e as condições inerentes aos títulos de sócio da associação recreativa, nada se observando nas referidas propagandas menção à compra de lote para incorporação imobiliária, tampouco de imóvel na planta.
9. O autor não comprovou o alegado descumprimento contratual pela requerida em relação à obrigação de fornecer infraestrutura, pois não há prova de que o apelante tenha iniciado o procedimento exigido para aprovação de seu projeto pela Diretoria, nos moldes determinados pelo estatuto e contrato; a requerida demonstrou que outros sócios construíram seus chalés regularmente; a associação recreativa, além de proporcionar a possibilidade de construção do chalé, tem em suas dependências, em funcionamento, piscinas, saunas, trilhas ecológicas, restaurante, bar, camping, hospedagem, os quais estiveram à disposição do apelante durante os quase 20 anos desde a aquisição do título, não havendo que se falar em ressarcimento dos valores pagos pela parte autora.
10. Por expressa previsão estatutária, os sócios remidos responderão pelas contribuições advindas de rateios que vierem a ser criadas em benefício da sociedade, tais como reformas, ampliações, mostrando-se lícita a cobrança das referidas taxas, estando ele dispensado apenas da taxa de manutenção, a qual, contudo, não fora cobrada do apelante na qualidade de sócio remido.
11. Cabível a reforma da sentença apenas para decretar a rescisão do contrato, pois ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado, o que deverá ser feito em conformidade com o Estatuto, de modo que o desligamento do autor da sociedade não o dispensa de arcar com eventuais obrigações constituídas no período em que foi sócio.
12. Ausente a prática de ato ilícito pelas partes requeridas, não há que se falar em indenização por morais.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Decadência reconhecida. Parcial provimento.
________
Dispositivos relevante citados: CC, art. 48.